Tribunal: STF
Processo: HC 253366
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



 HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 250.836/PR, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 24/01/2025, pendente o julgamento de agravo interposto na sequência. 



    2. Nas duas ações, indicam-se como atos coatores decisões proferidas no âmbito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.106/PR, pleiteando-se o afastamento da prisão preventiva sob a alegação de ausência de fundamentação da medida e excesso de prazo. No HC nº 250.836, impugna-se decisão individual de Ministro do STJ que negou provimento ao referido recurso ordinário. No presente habeas corpus, questiona-se o acórdão da Quinta Turma que rejeitou o Agravo Regimental interposto contra aquela decisão individual. (e-doc. 11).



    3. Embora não se voltem pontualmente contra o mesmo ato no referido recurso ordinário em habeas corpus, em ambas as ações veiculam-se as mesmas causas de pedir e pedidos.



    4. Observa-se, ainda, que no julgamento do agravo regimental interposto em face daquela decisão monocrática, a Quinta Turma manteve a decisão do Ministro Relator, não verificando ilegalidade da prisão preventiva.



    5. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    6. Por fim, cabe ressaltar que o novo adiamento da audiência de instrução e julgamento, anteriormente marcada para o mês corrente, não altera a conclusão sobre a inexistência de excesso de prazo na custódia, uma vez que essa circunstância não foi considerada determinante no julgamento da primeira impetração. Sendo assim, reitero o que fiz ver no Habeas Corpus nº 250.836/PR:



    “13. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    14. Conforme se verifica do ato apontado como coator e das peças juntadas, trata-se de processo complexo que envolve a participação de 21 réus, cujo objeto é apurar a prática de diversos crimes, a saber, organização criminosa, associação para o tráfico, usura, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. “ 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator